Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700642-91.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA PACIENTE: JOÃO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Jordana Costa e Silva, OAB-DF 37.064, em favor de JOÃO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, fruto de conversão de prisão em flagrante, decretada pelo NAC, por suposta infração ao art. 155, §1o e §4o, I e IV, do CP e art. 244-B, da Lei 8069/90. Alega a impetrante, em síntese, que a decretação da medida extrema não se justifica em face das condições pessoais do acusado, pois sendo primário, a pena eventualmente imposta, no caso de condenação, redundará em regime de condenação diverso do fechado. Defende, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente prisão domiciliar, uma vez que o paciente ostenta quadro delicado de saúde, com diagnóstico de coágulos cerebrais que exigem acompanhamento médico regular e medição constante. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de furto qualificado, isoladamente, é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi autuado em flagrante na posse da res furtiva, logo após a subtração, e ainda na companhia dos demais coautores, sendo um deles inclusive menor de idade, o que lhe acarretou a imputação, em concurso, do crime de corrupção de menores. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante as circunstâncias da infração e os antecedentes penais do acusado, indicadores reais de risco de reiteração delitiva. Com efeito, a folha penal do paciente registra duas anotações recentes, ambas com prisão em flagrante pela prática do mesmo crime. A primeira, por furto simples, apurada no IP 559, 5a DP, instaurado em 08/08/2018, ação penal n. 0005348-97.2018.8.07.0001 e, a segunda, por furto qualificado tentado, IP 138, 31a DP, de 08/02/2021, ação penal n. 0701377-46.2021.8.07.005. Em ambas, registre-se, foi colocado em liberdade provisória logo por ocasião da audiência de custódia, estando nessa condição no momento da prisão em flagrante. Não bastasse, conforme destacado pela autoridade policial em sua representação, foram furtados cerca de 20 metros de fio de cobre, além de 03 bobinas de uma estação de energia da empresa de telefonia OI/SA, mediante corte da cerca de alambrado e destruição de um muro, havendo fundada suspeita de que os mesmos indivíduos tenham, na noite anterior, furtado cerca de 170 metros dos mesmos cabos, a indicar reiteração na conduta e profissionalismo, visto que com eles foram encontrados várias ferramentas e material fabricado especialmente para a subtração de cabos de energia. No caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se mostra eficaz, conforme defendido pela impetrante, já que o paciente estava no gozo de liberdade provisória no momento de sua prisão em flagrante, indicando, assim, a ineficácia da medida alternativa como meio de contenção de novas infrações. Desse modo, o risco de reiteração delitiva, na espécie, está calcado em prognose extraída das circunstâncias do caso, ponderadas em compasso com as condições pessoais desfavoráveis do autuado, ambas reveladoras da necessidade imperiosa da medida cautelar extrema. A alegação de desproporcionalidade em razão do eventual regime de pena a ser imposto não impede a decretação da prisão preventiva, se presentes seus pressupostos e requisitos, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, ainda que para garantia da ordem pública, como no caso. Ademais, na espécie, em vista das circunstâncias da infração e do concurso de crimes, não é possível afirmar, de forma categórica, como defende a impetrante, que o regime de pena eventualmente imposto será o aberto. No que se refere à alegação de ser portador de coágulo cerebral que exige acompanhamento médico regular e medicação constante, os autos não vem acompanhados de comprovação nesse sentido. Decerto, o relatório médico apresentado revela que no dia 9 de junho de 2020 o paciente sofreu uma queda de um poste de energia elétrica, de 4 metros de altura, em decorrência de um choque, o que lhe ocasionou traumatismo cranioencefálico leve, sendo que no dia 16 de junho de 2020, com sinais de metabolização parcial das lesões, obteve alta médica sem necessidade de cirurgia. Não há, portanto, prova idônea de que vinha recebendo tratamento ou fazendo uso de medicação específica após receber alta hospitalar, em 16/06/20, tampouco de que nesse período, cerca de 18 meses, tenha apresentado qualquer piora no quadro de saúde que permita enquadrá-lo como pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave, conforme previsão do art. 318, II, do CPP. De todo modo, ainda que de fato venha a necessitar de atendimento médico, ele poderá ser feito no próprio estabelecimento prisional onde se encontra cautelarmente recolhido, sem prejuízo de eventual remoção para hospitais do SUS, caso haja necessidade. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado